Tribunal: TJMT
Processo: 1018730-95.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018730-95.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILZA APARECIDA DE ARAJO - CPF: 537.307.981-20 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1018730-95.2029.8.11.0001

EMBARGANTE: WILZA APARECIDA DE ARAJO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/02/2021

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERIFICADA A CONTRADIÇÃO DO VOTO CONDUTOR – POSSIBILIDADE DE REFORMA E ADESÃO INTEGRAL AO VOTO DO RELATOR – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Observado o erro da verificação da situação fática existente, perfeitamente possível o saneamento da contradição com a adesão integral ao voto proferido pelo nobre relator anteriormente.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração aviado por WILZA APARECIDA DE ARAJO, contra o voto condutor deste 1º VOGAL atinente à improcedência do pagamento do pretendido auxilio fardamento, aduzindo que, ela era 3º Sargento e existe, inclusive Súmula da TRU sobre o tema, pugnando pela revisão do julgado.

Em sede de contrarrazões aos embargos, o Estado de Mato Grosso, quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a devida verificação aos embargos, este 1º VOGAL não se apercebeu que a pretendente era 3º SARGENTO, tendo o direito reconhecido ao pagamento da verba denominada de
“auxilio fardamento
”, de onde até existe a Súmula 01 da TRU, em tema relativo à Fazenda Pública sobre o tema, senão vejamos:

“SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 19/09/2017)”.

Constatado o equívoco no momento da confecção do voto, resta a este 1º vogal, reconhecer e emprestar o efeito infringente ao seu próprio voto, no sentido de tornar sem efeito o voto condutor, e aderir ao voto proferido pelo relator, restabelecendo o direito da autora / recorrente.

E os embargos de declaração são exatamente para este tipo de situação, para a correção de contradição entre os fatos e a sua conclusão, razão pela qual manejado de maneira correta.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração, e
OS ACOLHO
, para tornar sem efeito o voto proferido, na condição de 1º VOGAL CONDUTOR - DIVERGENTE,
para neste momento, aderir integralmente ao voto proferido pelo relator, concedendo o direito da autora em receber o pretendido auxilio fardamento, nos termos do voto do relator
.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021